Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-60.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703777-60.2022.8.07.0017 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDEVAL NERES CARVALHO APELADO: JOSE ALEX ALMEIDA TEIXEIRA, IVANILDE PEREIRA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por CLAUDEVAL NERES CARVALHO contra a sentença que, na "AÇÃO DE CONHECIMENTO" ajuizada em face de JOSÉ ALEX ALMEIDA TEIXEIRA e IVANILDE PEREIRA VIEIRA, julgou parcialmente improcedentes os pedidos iniciais. O Apelante não recolheu o preparo e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça sob o fundamento de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua subsistência. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante pagou as custas iniciais e não alega no recurso qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator